Tribunal: TJBA
Processo: 8035278-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035278-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: A. C. F. e outros

Advogado(s):RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. TUTELA DE SAÚDE DE MENOR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença, a qual rejeitou impugnação da operadora de plano de saúde, aplicou multa cominatória por descumprimento de obrigação de custeio de tratamento médico de menor e fixou nova penalidade para hipótese de persistência da inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, diante da imposição de multa diária; (ii) estabelecer se é nula a aplicação das astreintes por ausência de intimação pessoal do devedor; (iii) determinar se houve descumprimento voluntário da ordem judicial e se as multas são proporcionais; e (iv) definir se as astreintes são inexigíveis antes do trânsito em julgado, à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão de efeito suspensivo exige demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando a parte agravante não comprova prejuízo efetivo à sua solvência.

4.A suspensão das multas compromete a eficácia da ordem judicial destinada à proteção do direito fundamental à saúde de menor, cujo tratamento demanda continuidade e imediatidade.

5.A exigência de intimação pessoal para aplicação de astreintes deve ser mitigada no contexto do processo eletrônico, quando demonstrada a ciência inequívoca da ordem judicial pelo advogado constituído e o comparecimento espontâneo da parte aos autos.

6.Entraves administrativos entre a operadora de saúde e seus prestadores configuram risco inerente à atividade econômica e não afastam a responsabilidade objetiva pelo cumprimento da obrigação judicial.

7.O precedente do STJ no EAREsp 1.883.876/RS admite distinção em hipóteses que envolvem direito fundamental à vida e à saúde de menor, nas quais a eficácia imediata das astreintes é necessária para assegurar o caráter coercitivo da medida.

8.A ponderação dos interesses revela inexistir risco grave à operadora de grande porte, ao passo que o risco suportado pelo beneficiário é vital e irreversível, impondo a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo Interno desprovido. Agravo de Instrumento desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 8035278-37.2025.8.05.0000
oriundos do
MM.
Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e como agravado
Á
LVARO COSTA FERNANDES, representado por RIVANDA MARIA COSTA CHAGAS FILHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto condutor.